Tribunal: TCU
Processo: 023.485/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 716/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 12414/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 14/9/2021, Ata 32/2021, relativamente ao subitem "9.3", de modo que onde se lê: "determinar ao Ministério da Saúde que", leia-se: "determinar à Fundação Nacional do Índio que", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.485/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Raimundo Catarino Campos Serejo (XXX.074.803-XX); Raimundo Catarino Campos Serejo (XXX.074.803-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Marconi Miranda Vieira (22.098/OAB-DF), representando Raimundo Catarino Campos Serejo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.